Tribunal: TJSP
Processo: 9000998-83.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000998-83.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAUDINEI DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo ministerial para
reformar a decisão objeto do recurso e indeferir o pleito de comutação formulado.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000998-83.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/7
Agravo
em
Execução
no
9000998-83.2018.8.26.0032
Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Claudinei dos Santos
41.731
1. O Representante do Ministério Público agrava
da decisão proferida nos autos de execução no 425.606, em
tramitação perante o Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, que deferiu o pedido de comutação de penas
de Claudinei dos Santos com base no Decreto no 9.246/2017 (fls.
23/24). Sustenta o agravante que o parágrafo único do artigo 7o do
Decreto Presidencial no 9.246/2017 traz a vedação objetiva ao
deferimento do pedido. Requer o provimento do recurso para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000998-83.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/7
reformada a decisão agravada e indeferida a comutação pleiteada
(fls. 27/29).
O
recurso
foi
regularmente
processado.
Contraminuta da defesa às fls. 30-verso/32. Manifesta-se a
Procuradoria-Geral de Justiça por seu provimento (fls. 40/42).
2. É caso de provimento do agravo do agravo
ministerial.
A
Constituição
Federal
de 1988 procurou
distinguir bem os institutos do indulto e comutação, ao estabelecer no
seu artigo 84, inciso XII, que compete ao Presidente da República
conceder indulto e comutar penas. Assim, o Presidente da
República pode extinguir totalmente a punibilidade do crime, no caso
de indulto, ou apenas reduzir parte da sanção aplicada, comutando a
pena.
No exercício desta competência, por meio do
Decreto Presidencial no 9.246/2017, o Chefe do Poder Executivo
Federal definiu os requisitos necessários à obtenção do indulto e da
comutação, bem como estipulou as circunstâncias em que tais
benefícios seriam vedados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000998-83.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/7
O parágrafo único do artigo 7o de referido
diploma, por sua vez, estabelece que “[a] comutação a que se
refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena
privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de
2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior” - destacado.
Não se ignora que o Decreto em tela é objeto da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5874, em trâmite perante o
Supremo Tribunal Federal, tampouco que houve deferimento de
medida cautelar para restringir o âmbito de sua incidência, com a
suspensão da aplicabilidade de alguns de seus dispositivos1.
No entanto, o parágrafo único do artigo 7o não
teve sua aplicabilidade suspensa, de modo que o quanto nele
1 Extrai-se da ementa da decisão monocrática proferida pelo Min. Barroso em 12 de março de 2018: “(...) 6.
Reiteração da medida cautelar concedida, com explicitação das situações por ela colhidas, e fixação de
critérios para aplicação da parte não suspensa do Decreto no 9.246/2017. 7. Cautelar confirmada para os
seguintes fins: (i) suspender do âmbito de incidência do Decreto no 9.246/2017 os crimes de peculato,
concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência, os praticados contra o sistema
financeiro nacional, os previstos na Lei de Licitações, os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de
bens, os previstos na Lei de Organizações Criminosas e a associação criminosa; (ii) estabelecer que, nas
hipóteses previstas no inciso I do art. 1o do Decreto no 9.246/2017, o indulto depende do cumprimento
mínimo de 1/3 da pena e só se aplica aos casos em que a condenação não for superior a oito anos; (iii)
suspender, por inconstitucional, o art. 10 do Decreto no 9.246/2017, que trata do indulto da multa,
ressalvadas as hipóteses de extrema carência material do apenado ou de multa inferior ao mínimo fixado
para a inscrição de débitos em Dívida Ativa da União; (iv) suspender, por inconstitucional, o art. 8o, I e III, do
Decreto no 9.246/2017, que estabelecem a aplicabilidade do indulto àqueles que tiveram a pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos e aos beneficiados pela suspensão condicional do processo,
em razão da incompatibilidade com os fins constitucionais do indulto e da violação ao princípio da
separação dos Poderes; (v) suspender, por inconstitucional, o art. 11, II, do Decreto no 9.246/2017, por
conceder indulto na pendência de recurso da acusação e antes, portanto, da fixação final da pena. 8.
Aplicabilidade imediata do decreto de indulto às demais situações, observados os parâmetros aqui
estabelecidos, notadamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da condenação, desde que a pena máxima
não tenha excedido 8 (oito) anos, nos casos previstos no art. 1o, I, do Decreto no 9.246/2017”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000998-83.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 5/7
disposto há que ser observado pelo Juízo das Execuções. Ou
seja: a concessão do benefício em tela com base no decreto de
2017 está condicionada à ausência de obtenção de comutações
com base em decretos anteriores.
3. O recorrente destaca que o agravante já foi
beneficiado com a comutação prevista no Decreto no 8.615/2015,
conclusão devidamente respaldada pelo boletim informativo juntado
aos autos (fls. 17). Diante desta circunstância, nos termos do
parágrafo único do artigo 7o do Decreto 9246/2017, conclui-se
que o sentenciado realmente não faz jus ao benefício requerido
nestes autos.
4. Frise-se, ainda, que a tese defensiva a
respeito da interpretação do mencionado dispositivo não
prospera. Com efeito, decretos presidenciais anteriores (expedidos
em 2013 e 2015), trouxeram redação semelhante à do parágrafo
único do artigo 7o. Contudo, também continham a previsão de que o
cálculo da pena para concessão do benefício deveria descontar as
comutações anteriores, o que permitia relativizar a vedação. Não há
no Decreto de 2017, entretanto, dispositivo que permita referida
leitura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000998-83.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 6/7
Considerando-se a excepcionalidade do instituto
da comutação, bem como o fato de que compete ao Presidente da
República conceder o benefício (e, portanto, estipular os requisitos
necessários e vedações aplicáveis), a interpretação há que se
restringir conforme previsto no Decreto Presidencial. Afirmar que o
dispositivo em tela dá margem à concessão de comutações anteriores
(com base em outros decretos presidenciais) que não tenham sido
declaradas, independentemente de pedido, não se coaduna com o
princípio da legalidade.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “2. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão
somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo,
não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras
condições além daquelas já previstas na referida norma. Tal proceder
ofenderia o princípio da legalidade, por se tratar de competência
exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer
os limites para a concessão das benesses”2.
Por tais razões, a decisão agravada deve ser
reformada.
2 STJ, 5a T., HC 422.303 DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05-12-2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000998-83.2018.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 7/7
5. Ante o exposto, dão provimento ao agravo
ministerial para reformar a decisão objeto do recurso e indeferir o
pleito de comutação formulado.
Márcio Bartoli
Relator